Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-68.2021.8.11.0044
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000224-68.2021.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Revogação/Anulação de multa ambiental, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PEDRO MARONEZE - CPF: 446.004.619-91 (AGRAVADO), EDUARDO ESTANISLAU TOBERA FILHO - CPF: 052.016.629-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para adequar os honorários sucumbenciais aos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, em razão do cancelamento da CDA após atuação processual relevante do executado.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas questões:
(i) saber se o cancelamento da CDA antes da sentença, mas após exceção de pré-executividade e movimentação processual relevante, atrai a regra do art. 26 da Lei nº 6.830/1980, afastando os honorários advocatícios; (ii) verificar se, diante do valor envolvido, é possível o arbitramento dos honorários por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A atuação processual do executado, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, relevante para o desfecho da execução, atrai a incidência do princípio da causalidade.
4. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 153) veda a exclusão da verba honorária em caso de desistência da execução fiscal após oferecimento de defesa.

5. A alegação de desproporcionalidade não prospera, pois o cancelamento da CDA implicou proveito econômico mensurável ao executado, afastando a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.
6. Conforme fixado pelo STJ no Tema 1076, em causas com valor elevado ou proveito econômico mensurável, é obrigatória a aplicação dos percentuais legais previstos no CPC.
7. O Tema 1255 do STF, apesar da repercussão geral reconhecida, não suspendeu os processos em trâmite nem afastou a eficácia da jurisprudência consolidada do STJ, que deve prevalecer até eventual modulação da Suprema Corte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A desistência da execução fiscal após impugnação pelo executado atrai o princípio da causalidade, impondo ao exequente o pagamento de honorários advocatícios, sendo inaplicável o arbitramento por equidade quando houver proveito econômico mensurável.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação interposta pelo próprio ente público, nos autos da Execução Fiscal n. 1000224-68.2021.8.11.0044, proposta em desfavor de
PEDRO MARONEZE
, que deu parcial provimento ao recurso, apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais iniciais das faixas previstas nos incisos I, II e III do § 3º do art. 85 do CPC, com fundamento no § 5º do mesmo dispositivo legal.

O agravante sustenta que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) foi cancelada após o ajuizamento da execução fiscal e, à luz do art. 26 da Lei nº 6.830/80, tal fato não justificaria a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários, por inexistência de resistência à pretensão do executado.

Defende a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, diante da desproporcionalidade entre o valor arbitrado — superior a R$ 4.500.000,00 — e o trabalho efetivamente realizado, em demanda simples e sem instrução probatória.

Alega que a decisão agravada desconsiderou o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1255 do STF, o qual versa sobre a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, circunstância que justificaria a suspensão do feito até o julgamento definitivo da matéria.

Ressalta o STJ e do STF que reconhecem a aplicação da equidade e a fixação de honorários em patamares compatíveis com o serviço prestado, inclusive citando decisão em que se fixaram R$ 20.000,00 em causa de quase R$ 1,8 bilhão.

Defende que a aplicação automática do percentual mínimo de 10% viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, isonomia e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante disso, requer o provimento do recurso para afastar a condenação em honorários ou, alternativamente, que estes sejam fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Nas contrarrazões, o agravado sustenta que a CDA foi cancelada apenas após sua atuação processual, o que afasta a aplicação do art. 26 da LEF. Defende, assim, a manutenção dos honorários com base no princípio da causalidade e na decisão que apenas ajustou os percentuais legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminarmente, verifica-se a regularidade da interposição do presente Agravo Interno, nos termos do artigo 134-A, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

O
Estado de Mato Grosso
interpôs agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação, apenas para adequar os honorários sucumbenciais aos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, incisos I a III, do CPC, conforme o escalonamento do § 5º do mesmo artigo.

A decisão registrou que, apesar do cancelamento administrativo da CDA, a execução permaneceu em curso por tempo relevante, com atuação do executado, o que justifica a aplicação do princípio da causalidade.

No agravo, o ente estadual alega que o cancelamento da CDA após o ajuizamento, antes da decisão de primeira instância, atrai a aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/80, afastando os honorários por ausência de resistência. Sustenta, ainda, a desproporcionalidade do valor fixado, defendendo o arbitramento por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), e invoca o Tema 1255 do STF, requerendo a reforma da decisão.

O agravo interno deve ser desprovido.

Conforme consta dos autos, a execução fiscal foi
ajuizada com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n. 2018820240. O executado apresentou exceção de pré-executividade, na qual apontou nulidades do título executivo.

A Fazenda Pública, por sua vez, impugnou expressamente a pretensão defensiva, requerendo o regular prosseguimento da execução, inclusive com a adoção de medidas constritivas. Somente após considerável decurso temporal comunicou o cancelamento administrativo da CDA e requereu a extinção do feito.

Nesse cenário, não há como acolher a tese de aplicação do art. 26 da Lei n. 6.830/80. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado não afasta a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Considerando os fatos narrados e a legislação aplicável, conclui-se que a atuação processual do executado foi determinante para a extinção do feito, impondo-se à Fazenda Pública o ônus da sucumbência.

Igualmente, não prospera a alegação de desproporcionalidade apta a justificar a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Conforme assentado na decisão agravada, o cancelamento da CDA gerou proveito econômico mensurável ao executado, o que, objetivamente, afasta a aplicação do arbitramento equitativo.

O STJ, no julgamento do Tema 1076, fixou entendimento vinculante de que, sendo elevado o valor da causa ou do proveito econômico, é obrigatória a aplicação dos percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, sendo a equidade reservada a hipóteses excepcionais, como proveito inestimável, irrisório ou valor muito baixo — o que não se verifica no caso.

Quanto ao Tema 1255 do STF, embora reconhecida a repercussão geral, não houve suspensão nacional dos processos nem decisão que afaste a eficácia da tese firmada pelo STJ, razão pela qual, com base nos precedentes obrigatórios, deve prevalecer o entendimento consolidado, em respeito à segurança jurídica e à isonomia.

Ademais, a decisão agravada, ao afastar o percentual fixo de 10% e adequar os honorários aos limites mínimos do § 3º, observando o escalonamento do § 5º do art. 85 do CPC, mostrou-se correta e favorável à Fazenda Pública, sem violar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
, mantendo-se a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026